Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-63.2020.8.11.0100
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000390-63.2020.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), VIDRACARIA E MARMORARIA DRUMM LTDA - ME - CNPJ: 09.308.804/0001-27 (RECORRIDO), LENARA RODRIGUES NOGUEIRA - CPF: 050.896.671-01 (ADVOGADO), MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO), SILVIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 218.817.072-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1000390-63.2020.8.11.0100

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Brasnorte/MT

Embargante(s):

Oi Móvel S/A

Embargado(s):

Vidraçaria e Marmoraria Drumm Ltda ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de agosto de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela Embargante e manteve a sentença que declarou inexistente os débitos questionados; condenou a restituir o valor de R$ 28,28 em dobro, bem como a pagar o valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que houve omissão do julgado em relação ao não acolhimento do pedido de repetição do indébito, em dobro, bem como em relação ao dano moral à pessoa jurídica. Ao final pretende o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões descritas, devendo ser afastada a repetição de indébito em dobro, ou que a restituição seja feita de modo simples, bem como seja afastada a condenação a título de dano moral.

É o breve relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95, in verbis:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

Quanto a repetição de indébito em dobro, o artigo 42, parágrafo do CDC é claro ao afirmar que:

Art. 42. (...)

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Inclusive, quanto ao tema, o STJ, em recente decisão, modulou os efeitos da decisão proferida nos embargos de divergência, fixando a TESE FINAL 28, nos seguintes termos:

“A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.”

(STJ – EREsp: 1413542 RS 2013/0355826-9, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data do Julgamento: 21/10/2020, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

Logo, pelo artigo supra citado não se exige a prova da má-fé para a devolução em dobro dos valores cobrados e pagos indevidamente, bastando apenas serem indevidos.

Já em relação ao dano moral em relação a pessoa jurídica, é evidente que a inclusão indevida do nome da empresa no rol dos maus pagadores, gera dever de indenizar, inclusive esse é o posicionamento do STJ, conforme se segue:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO IN RE IPSA. PRECEDENTES, MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n. 03, aprovado pelo Plenário do SJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
É firme do STJ o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
(Resp 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17/12/2008). Precedentes.

3. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência quanto a aplicação do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, §4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do §5º daquele artigo de lei.

4. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa (AgIn no AREsp 1.345.802/MT, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019). (sem grifos no original)

No presente caso, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Portanto, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, porém não
os acolho
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021